Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. CREDOR FIDUCIÁRIO. INSURGÊNCIA. MERA PETIÇÃO. CPC. TERCEIRO INTERESSADO. INSTRUMENTO ESPECÍFICO. PENHORA. BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. jurisprudência. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Código de Processo Civil prevê instrumento específico para terceiro interessado defender direito próprio porventura lesado no processo.
2. A alegação da impossibilidade de penhora de direitos aquisitivos que recaem sobre bem alienado fiduciariamente vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.